Tribunal: TJMT
Processo: 1016606-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016606-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), GLACI GIEHL GOULART - CPF: 270.303.261-72 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIGÊNCIA DE EMENDA À INICIAL. PRÉVIA TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, que determinou a emenda da petição inicial para que a autora apresentasse: (i) comprovante de tentativa prévia de solução extrajudicial da controvérsia; (
ii
) endereço eletrônico; e (
iii
) documentos comprobatórios de hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento da petição inicial. A agravante sustenta que tais exigências, especialmente a do requerimento administrativo prévio, violam o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a impugnação imediata, por meio de agravo de instrumento, da decisão que determina a emenda da petição inicial para inclusão de endereço eletrônico e comprovante de hipossuficiência; (
ii
) estabelecer se é válida a exigência de comprovação de tentativa prévia de resolução administrativa da controvérsia como condição para o ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que apenas determina a emenda da petição inicial para inclusão de endereço eletrônico e documentos de hipossuficiência configura despacho de natureza ordinatória e, portanto, não é passível de impugnação imediata por agravo de instrumento, à luz do rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

A exigência judicial de apresentação de requerimento administrativo prévio, como condição para o ajuizamento de ação de obrigação de fazer com pedido de danos morais, viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5o, XXXV, da CF/1988.

A jurisprudência majoritária reconhece que tal exigência impõe um obstáculo indevido ao acesso à Justiça, sobretudo em ações que versam sobre relação de consumo, nas quais prevalece o direito à tutela jurisdicional efetiva e célere.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.

Tese de julgamento
:

A decisão que determina a emenda da petição inicial para inclusão de endereço eletrônico e comprovação de hipossuficiência tem natureza ordinatória e não é passível de impugnação imediata por agravo de instrumento.

A exigência judicial de prévia tentativa de resolução extrajudicial da controvérsia como condição para o recebimento da petição inicial viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Em ações fundadas em relação de consumo, é indevida a exigência de comprovação de tentativa administrativa prévia como pressuposto para a propositura da demanda judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC,
arts
. 3o e 1.015, V; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
ApCiv
1006996-85.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 03/12/2024; TJMT,
ApCiv
1033957-97.2022.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 27/11/2024; TJPR, 14a Câmara Cível,
ApCiv
0065515-63.2020.8.16.0000, Rel. Des. José Hipólito Xavier da Silva, j. 01/03/2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1016606-35.2025.8.11.0000

GLACI GIEHL GOULART
x
BANCO BMG S
.
A
.

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GLACI GIEHL GOULART, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos morais n. 1021078-53.2025.8.11.0041, ajuizada em face de BANCO BMG S
.
A,

determinou a emenda da petição inicial para que a parte autora apresentasse: (i) comprovante de tentativa prévia de solução extrajudicial da controvérsia; (
ii
) endereço eletrônico (e-mail); e (
iii
) documentação comprobatória da hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento da inicial.

Para tanto, a
agravante sustenta que a exigência de prévio requerimento administrativo fere o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, e que as demais exigências configuram mera irregularidade formal, incapaz de obstar o regular processamento da demanda.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre esclarecer que a
decisão
recorrida
determinou a emenda da petição inicial para a inclusão de informações e documentos, sob pena de indeferimento da exordial.

Ocorre que,
tais determinações, por si só, consubstanciam-se em mero despacho de cunho ordinatório, insuscetível de impugnação imediata por agravo de instrumento, à luz do art
igo
1.015 do C
ódigo de Processo Civil
, cujo rol é taxativo.

Vale dizer, que
apenas a decisão que indefere o pedido de gratuidade da justiça é que admite pronta impugnação via agravo de instrumento
, mercê do inciso V do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, o recurso não comporta conhecimento quanto à parte que impugna a determinação de apresentação de endereço eletrônico e de documentos comprobatórios da hipossuficiência
financeira
, por carecer de interesse recursal imediato, tratando-se de decisão interlocutória de conteúdo preparatório e não terminal.

No que tange à exigência de comprovação de tentativa prévia de resolução extrajudicial da controvérsia, esta sim reveste-se de conteúdo decisório apto a obstar o prosseguimento do feito, sendo cabível o seu exame nesta via recursal.

Com efeito, a
controvérsia
se circunscreve
à validade da exigência judicial de apresentação de requerimento administrativo prévio como condição para o ajuizamento da demanda, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, fundada em relação de consumo.

A exigência imposta viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art
igo
5o, XXXV, da Constituição Federal, que garante a todos o direito de acesso ao Poder Judiciário diante de lesão ou ameaça a direito, sendo inadmissível condicionar o exercício da jurisdição à prévia tentativa de solução extrajudicial.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem se posicionado de forma firme:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

(...)

Tese de julgamento: A exigência de prévio requerimento administrativo para a propositura de ação judicial viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, garantido pelo art. 5o, XXXV, da CF/1988.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 3o; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
ApCiv
1006996-85.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 03/12/2024; TJMT,
ApCiv
1033957-97.2022.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 27/11/2024.

(N.U 1028320-26.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 19/02/2025)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – DECISÃO QUE DETERMINOU A EMENDA À PETIÇÃO INICIAL PARA DEMONSTRAÇÃO DA TENTATIVA ADMINISTRATIVA DE RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA – INSURGÊNCIA DO AUTOR – EMENDA À INICIAL – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE PRÉVIA TENTATIVA DE ACORDO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE –
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INAFASTABILIDADE DA JUSTIÇA – ART. 5.o, INC. XXXV, DA CF – PRESERVAÇÃO DO DIREITO DE ACESSO AO JUDICIÁRIO – DESNECESSIDADE DE EMENDA À EXORDIAL E IMPOSSIBILIDADE DE QUALQUER COGITAÇÃO DE EXTINÇÃO DA DEMANDA SOB ESSA JUSTIFICATIVA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. (TJPR - 14a C. Cível - 0065515-63.2020.8 .16.0000 - Ribeirão do Pinhal - Rel.: Desembargador José Hipólito Xavier da Silva - J. 01 .03.2021)

(TJ-PR - ES: 00655156320208160000 PR 0065515-63.2020.8 .16.0000 (Acórdão), Relator.: Desembargador José Hipólito Xavier da Silva, Data de Julgamento: 01/03/2021, 14a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/03/2021)

Assim, ainda que a parte tenha, de boa-fé, buscado administrativamente solução para a controvérsia, a exigência judicial de sua demonstração como condição para o recebimento da inicial configura óbice indevido ao exercício do direito de ação, merecendo reforma
a decisão censurada.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO EM PARTE

DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, DOU-LHE PROVIMENTO
, para afastar a exigência de apresentação de requerimento administrativo prévio como condição para o prosseguimento da ação, determinando o regular andamento do feito, independentemente dessa providência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025